Tribunal: STF
Processo: HC 265880
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Diego da Costa Bastos opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento ao habeas corpus.

Aponta obscuridade na decisão embargada, sustentando que o ato coator impugnado na impetração é o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogados, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Na decisão embargada, consignou-se que o ato coator é decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 1.029.056).

A impetração não acompanha qualquer acórdão do Superior Tribunal de Justiça e a peça juntada como ato coator (eDoc 23) constitui decisão monocrática de ministro daquela Corte Superior. 

A apontada obscuridade constitui mero inconformismo com a conclusão da decisão embargada pela configuração de supressão de instância.

Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente